Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA ALOCADA EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Numerário depositado em previdência privada. Impenhorabilidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, de regra, é impenhorável a verba alocada em previdência privada, a menos que sua natureza previdenciária seja desvirtuada pelo participante, o que não restou evidenciado no caso em exame. Precedente (STJ. 2a Seção. EREsp 1121719-SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/2/2014).
3 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

J